Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E/OU FÁTICA NÃO CARACTERIZADA. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE EMPRESARIAL. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DISTRATO CONSENSUAL. PREPONDERÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DOS CONTRATANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Teoria Finalista, a pessoa jurídica adquirente de produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que, observadas as circunstâncias do caso concreto, figure como destinatária final do produto, ou, consoante a Teoria Finalista Mitigada, demonstre a sua condição de vulnerabilidade em face ao fornecedor. Não sendo a destinatária final do produto, tampouco constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, de índole eminentemente empresarial.
2. Em negócios jurídicos tipicamente empresariais, em que a contratante ajustou com a contratada o fornecimento de sistema e de serviços para as áreas comercial, folha de pagamento, operacional, financeiro, faturamento, almoxarifado e compras, para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, a liberdade de contratar, o princípio da autonomia da vontade compõem pilares de autoproteção, que orientarão a construção bilateral das cláusulas e condições contratuais, inclusive, nos termos do distrato, para fins de extinção da avença.
3. Ausente justificativa para imputar a ruptura do contrato à uma das partes, deve prevalecer o princípio preponderante do direito privado, consubstanciado na autonomia da vontade, lembrando que o pacta sunt servanda enfatiza que as cláusulas e pactos contidos nos contratos constituem um direito entre as partes, à inexistência de vício a maculá-la.
4. A proibição do venire contra factum proprium, vedação que se caracteriza pela proibição de posições contraditórias, está relacionada com o princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), inibe que, após declaração, in casu, de estarem “justos e acertados”, a contratante de negócio jurídico de índole empresarial, resolva pedir ressarcimentos pelo despendido com os serviços contratados.
5. Recurso conhecido e desprovido.